Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703520-53.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAINA MARIA LEITE CARVALHO CASSEMIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO A habilitação da vítima como assistente de acusação foi deferida em 20.3.23 (ID 51066331) e o advogado já se encontra cadastrado nos autos. Informa ele, contudo, que não teve mais acesso aos autos depois que esses chegaram à 2a instância. À Secretaria para que libere o acesso aos autos ao assistente de acusação e o intime para que apresente as contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES